Tribunal: TCU
Processo: 026.251/2006-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1189/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação de dívida ao Sr. Ari Ramos Saldiba (CPF XXX.831.391-XX), ante o recolhimento da sua multa individual, cominada pelo Acórdão 1296/2015-TCU-Plenário - Relator: José Mucio Monteiro, consoante comprovantes acostados nestes autos, de acordo com os pareceres emitidos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor Saldo do débito em 12/02/2021 R$ 48,23 27/05/2015 D R$ 5.000,00 16/06/2015 C R$ 5.000,00 1. Processo TC- Processo 026.251/2006-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.800/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Representante: SECEX-MT 1.3.Responsáveis: Ari Ramos Saldiba (XXX.831.391-XX); Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda (03.833.589/0001-05); Elma Engenharia e Construções Ltda (24.600.447/0001-60); Evandro Vitorio (XXX.310.031-XX); Francisco Carlos Carlinhos Nascimento (XXX.378.351-XX); Luciana Borges Moura Cabral (XXX.156.301-XX); Marco Antônio Stangherlin (XXX.310.521-XX); Shaddai Comercio e Serviços Ltda (05.689.174/0001-27); Valéria da Silva Nicola (XXX.976.440-XX) 1.4. Interessados: Fernando Lima Gama Júnior (XXX.661.317-XX); Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (15.023.971/0001-24); Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Mato Grosso (26.989.350/0022-40) 1.5. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde; Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT; Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Mato Grosso 1.6. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.7.Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.8.Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.9.Representação legal: Rony de Abreu Munhoz (11.972/OAB-MT) e outros, representando Francisco Carlos Carlinhos Nascimento; Hélio Udson Oliveira Ramos (6.699/OAB-MT) e outros, representando Valéria da Silva Nicola; Sergio Waldinah Paganotto de Paiva (12.054/OAB-MT) e outros, representando Luciana Borges Moura Cabral. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.